Tribunal: TJSP
Processo: 2283468-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liminar indeferida pelo juízo a quo – Presentes os requisitos para sua concessão – Pretensão à suspensão da exigibilidade dos débitos ante a possível imunidade da Agravante – Imunidade reconhecida em períodos diversos – Presentes a probabilidade do direito da agravante e perigo na demora aptos a concessão da liminar pretendida - Recurso PROVIDO